Tribunal: CARF
Processo: 10830.727735/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727735/2016-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.026 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de junho de 2022
Recorrente
TRANSAMERICAN INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
VICIO SANÁVEL. REPRESENTATIVIDADE.
Verificada a existência de vício sanável quanto à representação da impugnante,
intimar-se-á para saneamento, corrigindo a representatividade da peça inicial.
Recurso provido para oportunizar a correção processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 15-43.619, proferido pela 2a
Turma da DRJ/SDR, que, por unanimidade de votos, julgou procedente a impugnação apresentada
pela contribuinte, às fls. 254/263, exonerando o crédito tributário impugnado (parcela relativa à
qualificação da multa) e não conheceu da impugnação apresentada pelo Responsável Solidário, às
fls. 321/350.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727735/2016-31
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.026 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727735/2016-31

Esclareceu a DRJ que somente restou impugnada a qualificação da multa e a
responsabilização solidária, de modo que a parcela não impugnada do crédito tributário foi
transferida ao processo no 12278.720124/2017-91, conforme extrato, às fls. 383/385.
Em relação à responsabilização solidária do Sr. Ricardo Martinez (CPF 059.992.418-
71) foi dada como matéria não impugnada, uma vez que a impugnação estava desacompanhada de
documento de identificação de quem a tenha assinado.
Segundo a d. DRJ as assinaturas de Thiago Taborda Simões (OAB/SP 223.886),
constantes na referida impugnação, às fls. 322 e 350, teriam sido claramente copiadas e coladas de
outro documento, pois seriam idênticas e apresentariam marcas da cópia em seu tracejado. Além
disso, não teria sido apresentado documento de identificação do signatário.
DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
DA TRANSAMERICAN INDUSTRIAL LTDA
O contribuinte (TRANSAMERICAN INDUSTRIAL LTDA.) foi regularmente
cientificado do r. Acórdão, por via postal, em 1o de novembro de 2017 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR, de fl. 399), não houve manifestação.
DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
O sujeito passivo solidário (Sr. Ricardo Martinez) foi cientificado, por via postal em
09/07/2021 (cópia de Aviso de Recebimento – AR, de fl. 516), tendo apresentado dois recursos de
idêntico teor, o primeiro em 4/12/2017 (fls. 403 a 432) e o segundo em 4/01/2018 (fls. 457 a 486).
DA PRELIMINAR
Defendeu a nulidade da r. decisão destacando que a Impugnação apresentada pelo
Recorrente às fls. 321-350 teria observado irrestritamente todos os requisitos previstos pela
legislação tributária que cuida do Processo Administrativo Fiscal Federal.
Segundo o Recorrente, a sua impugnação estaria de acordo os artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72, ao ser formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar.
Assevera que todas as formalidades legais para o conhecimento do ato processual
praticado pela Recorrente teriam sido devidamente conferidas e aprovadas em análise feita pelo CAC
Paulista, órgão juridicamente competente para executar tal atividade, nos termos do Regimento
Interno da RFB.
Defende que o entendimento uníssono do E. CARF é no sentido de que, uma vez
apurada irregularidade de representação processual do sujeito passivo, deve-se intimá-lo para sanar o
erro, não sendo lícito o imediato não conhecimento da defesa apresentada, inclusive nos casos em
que a impugnação é apresentada “sem qualquer assinatura ou rubrica” e nem “a identificação da
pessoa física que, em nome da autuada, praticava o ato”.
Aduz que a Lei no 13.105/15 (“Código de Processo Civil” ou “CPC”) expressamente
determina em seu artigo 321 que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.026 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727735/2016-31

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que
deve ser corrigido ou completado”, sendo que “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a
petição inicial”. Nesse sentido, transcreve jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça – STJ.
DO MÉRITO
No mérito defendeu a ausência de responsabilidade pessoal do impugnante/Recorrente.
Seria equivocado o entendimento da Fiscalização de que o mero inadimplemento do
imposto devido possui força suficiente para ensejar a responsabilização pessoal do administrador da
pessoa jurídica, é evidente que o artigo 135, inciso III, do CTN, não possui a amplitude pretendida
pelo Auditor Fiscal.
A responsabilização pessoal do sócio/administrador depende da comprovação de que
a conduta foi praticada com intuito doloso ou fraudulento, do qual resultou infração à lei tributária, o
que, evidentemente, não ocorre na situação dos autos.
Não restou demonstrado que o inadimplemento decorreu em virtude da conduta
dolosa ou fraudulenta do Impugnante, tampouco a prática de atos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. Aliás, as alegações apresentadas no Demonstrativo de
Responsáveis Tributários apenas dão conta do mero inadimplemento do imposto, sem, no entanto,
especificar - tampouco comprovar - a conduta dolosa ou fraudulenta imputada ao Impugnante.
A fiscalização apenas demonstrou o inadimplemento do tributo, o que,
evidentemente, não é o bastante para responsabilizar o Recorrente pelo débito tributário da
Transamerican.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal ("STF") já se manifestou no sentido de que
eventuais atrasos ou inadimplemento de tributos não têm o condão de atribuir a responsabilidade
pessoal e exclusiva do sócio/administrador da pessoa jurídica.
O STJ afirma que, apenas em casos bastante específicos e extraordinários, pode ser
atribuída aos sócios a responsabilidade tributária.
Ainda neste contexto, o CARF já expressou entendimento no sentido de que “o artigo
135 só encontra aplicação quando o ato de infração à lei societária, contrato social ou estatuto
cometido pelo administrador for realizado à revelia da sociedade. Caso não o seja, a responsabilidade
tributária será da pessoa jurídica”.
Noutro giro, o CARF já expressou posicionamento também de que se houver
qualquer dúvida em torno da materialidade ou da autoria da conduta apontada na Fiscalização, deve-
se aplicar o disposto no art. 112, inciso III, do CTN.
Desta feita, como não há qualquer comprovação efetiva por parte da Fiscalização
de que o Impugnante tenha atuado com dolo, Intuito fraudulento ou excesso de poderes em
relação às infrações imputadas à Transamerican, não resta dúvida de que a aplicação do artigo
135, inciso III, do CTN deve ser inteiramente afastada.
Defendeu a ausência de responsabilidade por retenção na fonte (art. 723 do
RIR/99 e art. 8o Decreto-Lei no 1.736/79).
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.026 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727735/2016-31

Para que surja efetivamente a responsabilização dos terceiros, a conduta descrita
no artigo 8o do Decreto-Lei deve vir sempre acompanhada de atos praticados com excesso ao
estatuto/contrato social ou com infração à lei, de tal modo que fato de não haver o recolhimento
do tributo retido na fonte, por si só, não tem o condão de atrair a responsabilidade.
A Corte Especial do STJ, em sessão realizada em 21/07/2017, declarou a
inconstitucionalidade pretérita do artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736/79 perante a Constituição
Federal de 1967, vigente à época de sua edição, sob o argumento de que o ordenamento jurídico
passado já previa a necessidade de lei complementar para disciplinar questões relacionadas à
responsabilidade tributária.
Ausente a demonstração pela Fiscalização de atos praticados com excesso ao
contrato social ou à lei pelo Impugnante, tal como previsto no art. 135 do CTN, é consequência
lógica a exclusão de sua responsabilidade com fulcro no artigo 89 do Decreto-lei n9 1.736/79
(reproduzido pelo art. 723 do RIR/99).
Defendeu a ausência de responsabilidade solidária (art. 124 do CTN).
Em relação ao inciso I do dispositivo tem-se claro que a sua aplicação depende da
existência do interesse comum de natureza jurídica sobre a realização de fato lícito que tem a
capacidade de gerar a tributação. Em outros termos, deve existir dois ou mais sujeitos com
interesses jurídicos em comum com o fato que constitui hipótese de incidência tributária, seria o
caso, por exemplo, de coproprietários de um imóvel no caso do ITR ou do IPTU.
Por sua vez, o já citado artigo 135 do CTN atribui a responsabilidade diante de
práticas ilícitas que afrontem o contrato/estatuto social ou a própria lei. Veja, assim, que são
dispositivos que não se coadunam e nem guardam relação para aplicação concomitante. Em
outros termos, ou há o interesse jurídico comum em dado fato imponível ou há a prática de ato
abusivo repreendido pela lei.
Entendimento já manifestado de maneira bem didática pelo CARF (transcreve).
Quanto à previsão do artigo 124, II, do CTN, o E. STJ já se pronunciou no sentido
de que ela é inaplicável no caso em que se analisa a ocorrência de ato abusivo de
sócios/administradores. Isso pois, a responsabilização destes terceiros está restrita às hipóteses
em que verificados os requisitos de conduta ilícita e abusiva, previstos no artigo 135 do CTN.
Portanto, mostra-se absolutamente incabível a aplicação do artigo 124 do CTN,
em conjunto com os demais dispositivos já descritos, com o objetivo de atribuir a
responsabilidade ao Impugnante.
Em face das conclusões acima, requer a Recorrente:
a) O integral acolhimento do presente Recurso Voluntário a fim de que seja
anulado o Acórdão no 15-43.619, proferido pela 2^ Turma da D RJ/SDR,
que não conheceu da impugnação da Recorrente, e, caso esta D. Turma do
E. CARF entenda que o processo se encontre apto para julgamento, pede-
se também o integral acolhimento de suas razões de mérito, afastando,
portanto, a imputação de responsabilidade ao Recorrente.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.026 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727735/2016-31

b) Subsidiariamente, caso assim não entenda, pede-se o reconhecimento da
nulidade do Acórdão no 15-43.619 e o retorno dos autos à instância a quo
para prosseguimento do julgamento do mérito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
DO RECURSO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo, cabendo dele tomar conhecimento.
Toda a celeuma instaurada cinge-se à apreciação da impugnação apresentada com
assinatura irregular e desprovida de respectivo documento de identificação, assim decidido pelo
r. acórdão (fl. 395):
Entretanto, mesma sorte não teve a impugnação apresentada pelo responsável solidário,
Sr. Ricardo Martinez (CPF 059.992.418-71), às fls. 321/350, pois não foi assinada
digitalmente. As assinaturas de Thiago Taborda Simões (OAB/SP 223.886), constantes
na referida impugnação, às fls. 322 e 350, foram claramente copiadas e coladas de outro
documento, pois são idênticas e apresentam marcas da cópia em seu tracejado. Além
disso, não foi apresentado documento de identificação do signatário.
Diante do exposto, deixo de tomar conhecimento da impugnação apresentada pelo
responsável solidário, às fls. 321/350, mas sim da apresentada pela contribuinte, às fls.
254/263. Ressalte-se, contudo, que a impugnação tempestiva apresentada por um dos
autuados suspende a exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais,
conforme dispõe o art. 7o da Portaria RFB no 2.284, de 29 de novembro de 2010.
Pois bem.
No caso dos autos, a primeira manifestação da d. DRJ foi pelo não conhecimento
das impugnações, pelo mesmo argumento, apresentadas tanto pelo contribuinte quanto pelo
responsável solidário (fl. 389):
Preliminarmente, cabe observar que as assinaturas de Thiago Taborda Simões (OAB/SP
223.886), constantes nas impugnações juntadas ao presente processo, às fls. 255, 263,
322 e 350, foram claramente copiadas e coladas de outro documento, pois são idênticas
e apresentam marcas da cópia em seu tracejado. Não foi apresentado, também,
documento de identificação do signatário.
O mesmo ocorre nas impugnações constantes no processo no 10830.727733/2016-41,
que trata das mesmas infrações do presente processo, mas de períodos de apurações
distintos. Naquele processo somente foi apreciada a impugnação apresentada pelo
responsável solidário, pois foi assinada também por outro procurador, que estava
devidamente identificado.
Dessa forma, voto por não conhecer das impugnações.
Contudo, a RFB se pronunciou pela regularidade processual somente da
impugnação do contribuinte, restando silente quanto à impugnação do responsável solidário, de
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.026 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727735/2016-31

modo que somente a impugnação do contribuinte foi aceita, porque estaria assinada digitalmente,
vejamos:
Preliminarmente, acolho o referido embargo para tomar conhecimento da impugnação
apresentada pela contribuinte, às fls. 254/263, tendo em vista que assinada digitalmente
pelo procurador Thiago Taborda Simões (OAB/SP 223.886).
É de se notar que as irregularidades na representação processual são passíveis de
saneamento, a exemplo do que se viu acima.
Este e. CARF já se manifestou sobre a questão do saneamento da representação
processual através da Súmula CARF no 129:
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.
Assim, sabendo se tratar do mesmo advogado, e sendo o vício sanável, não
caberia, de pronto, a desconsideração da peça de impugnação do responsável solidário, que
deveria ser intimado a saná-lo.
Portanto, considerando que a d. DRJ não conheceu dos argumentos do
responsável solidário, mas também não oportunizou ao mesmo prazo para que sanasse o vício de
representação nos autos, nos termos da sumula acima citada, necessário se faz intimá-lo para
regularizar as deficiências relatadas e após seja remetido o processo à DRJ para novo
julgamento.
Na esteira das considerações acima, voto por dar provimento ao recurso
voluntário, para que a autoridade de origem intime o responsável solidário Sr. Ricardo
Martinez (CPF 059.992.418-71) para regularizar as deficiências relatadas, dentro do prazo de
20 dias, após o qual seja remetido à DRJ/SDR para prosseguimento no julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 527
DF CARF MF
Original